Tribunal: TJBA
Processo: 8007666-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007666-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO CANDIDO DE JESUS

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE CONTEMPLA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EC 113/2021. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Impugnação à gratuidade rejeitada, pois caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, verba de caráter alimentar, configura relação jurídica de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme entendimento firmado nesta Seção Cível de Direito Público.

3. Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, pois o pagamento que se busca tem natureza de prestação sucessiva de natureza alimentar, renovada a cada mês. Hipótese do teor Súmula 85 do STJ “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

4. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois a documentação acostada pelo impetrante, contracheques, BGO e portarias que instruem a inicial são suficientes para possibilitar a análise do mérito apontada ilegalidade.

5. Preliminar de Litispendência a Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria rejeitada, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte.

6. A Lei Estadual n. 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1o permitia que, na transferência para inatividade, os Policiais Militares percebam proventos com base na graduação imediatamente superior, algo que implica elevação do percentual da GCET.

7. A prova documental que acompanha a petição inicial demonstra que o impetrante ao ser transferido para reserva remunerada passou a receber proventos com base na graduação imediatamente superior, mas não obteve a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, conforme recebe um 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, com base na Resolução COPE de número 153/2014.

8. O impetrante preencheu os requisitos legais para aposentadoria antes de 31 de dezembro de 2021 e foi transferido para reserva com remuneração integral do posto ou graduação 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, assim, entende-se que o soldo e as eventuais gratificações devem ser percebidos no mesmo patamar devido aos policiais detentores dessa patente.

9. Generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET reconhecida, pois todos os alunos a Soldados passam perceber a GCET desde a conclusão do curso de formação e todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal..(AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

11.Parcelas devidas desde a impetração, abatidas eventuais parcelas pagas administrativamente.

12. Em caso de cobrança nas vias ordinárias, observe-se a prescrição quinquenal.

13. Com relação às parcelas vencidas, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021)

14. Preliminares rejeitadas e, no mérito, concedeu-se a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007666-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante FRANCISCO CANDIDO DE JESUS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.